Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o disposto no art. 24 da Lei n. 8.906/94, não se mostra razoável que o advogado da parte credora pretenda receber os seus honorários antes de seu cliente receber o valor principal, em nítido conflito com os interesses do cliente.
2. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha interposto o recurso de má-fé ou alterado a verdade dos fatos dolosamente, não há que se impor multa por litigância de má-fé.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.